Tribunal: STF
Processo: HC 224334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Martino Dolabela Chagas, em favor de Rafael Gonçalves Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 797.066/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL GONCALVES FERREIRA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.22.296642-6/000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido preso preventivamente no dia 1º/dez/2022. 



    O impetrante sustenta que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente e que não houve a indicação da existência de indícios concretos do perigo gerado pela liberdade do paciente, o qual possui bons predicados pessoais. 



    Aduz, ainda, que a prisão preventiva foi decretada com menção a uma mensagem extraída do celular do corréu e com base em fotografias capturadas por Policiais Militares dando conta da presença do paciente na porta da residência de um dos investigados. 



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 19.01.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos do decreto prisional:



    [...]



    In casu, colhe-se que após decretada a prisão preventiva dos três primeiros denunciados e deflagrada a primeira fase da persecutio criminis, foram realizadas novas diligências na esteira investigativa. Conforme extração de dados periciados nos aparelhos telefônicos apreendidos, levantou-se indícios contundentes acerca da dedicação criminosa dos denunciados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga junto a associação criminosa chefiada por Ulysses Maia Silva para a prática indigitada do comércio de substâncias entorpecentes nesta urbe de Conselheiro Pena e região. 



    Nesse passo, os relatórios derivados da decretação de sigilo dos dados telefônicos ocorridos na ação cautelar criminal de n° 5001770-67.2022.8.13.0184 movida em desfavor dos envolvidos – em especial os dados extraídos do aparelho telefônico de Carlos Henrique Vieira Santos, Relatório_VE7-LPV-3285_iPhone 7 Plus.pdf (mídia física acautelada na Secretaria em virtude da extensão dos arquivos) – demonstram que os denunciados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga teriam participação no grupo criminoso, exercendo funções variadas, consistente na distribuição e mercancia dos ilícitos, armazenamento, acondicionamento e embalagem das substâncias, bem como tratativas com usuários etc. 



    Com efeito, compulsando os dados extraídos do aparelho telefônico de Carlos Henrique Santos, vislumbram-se diversos diálogos, por meio de mensagens de texto e áudio, bem como imagens e vídeos de drogas em quantidades expressivas e variadas. 



    Nesse ínterim, seguem trechos alusivos à participação, em tese, de cada um dos três denunciados na mercancia ilícita, cujos indícios apontam para a existência uma associação fortemente estruturada. 



    Em diálogo ocorrido entre Carlos Henrique e terceira pessoa identificada com Breno Nascimento na data de 10/09/2022, este perguntou se Maia (Ulysses Maia) ou “Tiaguim” (denunciado Tiago Alves Alvarenga) se encontravam no local para adquirir drogas, conforme tratativas realizadas no decorrer da conversa (Pág. 3.666 - Relatório_VE7-LPV-3285_iPhone 7 Plus.pdf). Veja-se: 



    Na data de 24/06/2022 Carlos Henrique, agora em diálogo com o terceiro identificado como “capa preta” citou o denunciado Rafael Gonçalves Ferreira como “Fael” em tratativas relacionadas a comercialização de drogas e enviou áudio com os seguintes dizeres: “Oh Gabriel então deixa eu falar com cê, se jogar em mim aqui e eu não responder é que eu tô na rua, vou arrumar o carro aqui agora, botar o carro pra arrumar. Aí cê joga no Fael aí que é meu primo, aí ele vai jogar no meu irmão, entendeu?! E do meu irmão vai ate no cê, mesma coisa, vai dar bom.” (Pág. 6.423 - Relatório_VE7-LPV-3285_iPhone 7 Plus.pdf.)



    […]



    Constata-se, assim, que o estado de liberdade dos acusados é fato gerador de risco à ordem pública, calcado na gravidade dos delitos que lhes são imputados e no receio de que, uma vez soltos, continuarão delinquindo.. 



    Assim, diante de robustos elementos, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 4, p. 26)



    Como se vê, pesa contra o paciente acusação de compor organizada associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Há registros captados em interceptação telefônica que reforçam a acusação, de modo que, segundo os autos, é prematura a revogação da prisão preventiva neste momento.



    Não há, desse modo, teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21 § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente